Tribunal: TJSP
Processo: 2219605-45.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO COMUM. HONORÁRIOS PERICIAIS. REDUÇÃO. R. decisão recorrida que arbitrou os honorários periciais em R$ 128.000,00. Insurgência da Municipalidade requerida, ora agravante, afirmando que o quantum arbitrado não observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
DESCABIMENTO DA PRETENSÃO RECURSAL. A fixação dos honorários periciais deve considerar os

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO COMUM. HONORÁRIOS PERICIAIS. REDUÇÃO. R. decisão recorrida que arbitrou os honorários periciais em R$ 128.000,00. Insurgência da Municipalidade requerida, ora agravante, afirmando que o quantum arbitrado não observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
DESCABIMENTO DA PRETENSÃO RECURSAL. A fixação dos honorários periciais deve considerar os critérios da complexidade, o tempo e a especialidade do trabalho a ser realizado, não havendo que se falar em redução em casos em que há observância de tais requisitos. Honorários calculados de acordo com o valor/hora estipulado pelo IBAPE -Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia de São Paulo. Justificativa trazida pelo perito nomeado pelo Juízo "a quo" para o valor dos honorários periciais que deve ser acolhida. Precedentes desta E. Corte.
Cabimento do recurso de agravo de instrumento, diante da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC.
R. decisão integralmente mantida.
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.